Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-88.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1001064-88.2018.8.11.0010
Recorrente: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP e OUTROS
Recorrido: DARNEI HIPOLDO KROTH
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA – EPP (id 50684450) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40800451):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA – POSSIBILIDADE – FIADOR – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E ENCARGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria arguida é trazida junto à defesa da parte, quando da contestação. Incumbe ao locatário comprovar o pagamento dos encargos locatícios, de modo a afastar a inadimplência que autoriza o seu despejo. Havendo previsão expressa da renúncia a quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel locado, não há que se falar em retenção por benfeitorias, em atenção ao disposto no art. 35 da lei no 8.245/91.” (TJMT, RAI 1001064-88.2018.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42161995 foram rejeitados, conforme acórdão id 47341452.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que a decisão afrontou o artigo 47 da Lei 11.101/05, uma vez que permitiu o prosseguimento da ação de despejo, mas não observou que trata-se de empresa em recuperação judicial, em pleno período de cumprimento do plano, bem como o fato de se tratar da sede da Pessoa Jurídica.
Aduz que as benfeitorias realizadas no posto de combustível devem ser indenizadas, nos termos do artigo 571 do Código Civil C/C artigo 4o da Lei n. 8.245/91, uma vez que a parte Recorrente se encontra em dia cm o pagamento dos aluguéis, nos termos pactuados no contrato de locação, tendo adimplido as 12 (doze) parcelas que seriam equivalentes aos 30 (trinta) meses do contrato.
Afirma que a constituição do Fiador ANTONIO CARLOS FELITO é ineficaz, uma vez que é casado e não houve a anuência de sua cônjuge para assumir o encargo de fiador, violando o disposto no artigo 1.647, III do Código Civil.
Diz que a empresa Recorrente é componente do Grupo Comercial FELITO, logo, está submetida ao Juízo Recuperacional, podendo negociar com os credores uma forma de manter a fonte produtora de empregos, receitas e tributos, nos termos da Lei n. 11.101/05, salientando que o despejo compromete a recuperação da empresa.
Assevera que há dissidio jurisprudencial sobre o tema, apontando que o entendimento do STJ é no sentido de que a competência para determinar os atos expropriatórios no patrimônio da empresa é do Juízo Universal.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O "fumus bonis juris" resta demonstrado pela exposição fática e demonstração do direito das Agravantes, com fundamento no Juízo Universal da Recuperação Judicial, na impossibilidade de beneficiar-se um credor em detrimento dos demais, bem como no fato de que compete ao Juízo Universal a decisão sobre os recursos e patrimônios da sociedade em recuperação, consoante prelecionam os artigos 6o, 7o, 59 e 172, todos da Lei no 11.101/2005.
Ora, como pode um juízo diverso do recuperacional realizar atos expropriatórios contra a empresa Recorrente, se nada sabe ele da fase em que se encontra o processo de recuperação judicial? Se não sabe ele também quais as medidas estão sendo tomadas para soerguimento das empresas recuperandas?
Com certeza pela ausência de conhecimento de todos os fatos e direitos das Agravantes, a decisão proferida por juízo diverso põe em risco a recuperação judicial da devedora, assim, a fumaça do bom direito se demonstra justamente no direito que a Recuperanda possui ao devido processo legal.
Outrossim, com a mudança do Código de Processo Civil, o artigo 300 do CPC preceitua o seguinte:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Assim, em análise ao artigo 300, vê-se que além da probabilidade do direito já provado pelo fumus boni in juris citado acima, há também necessidade de haver risco a parte ou ao processo para a concessão da tutela de urgência.
Deste modo, claramente além do perigo à parte, vê-se o perigo ao resultado útil do processo de recuperação, pois, se o objetivo deste é o devido soerguimento da empresa em recuperação judicial, tem-se por certo que as execuções individuais, sobretudo aqueles referentes aos juízos incompetentes, que desconhecem a real situação da empresa, causam perigo convolação do pedido em falência, o que iria contra todo o dispositivo da Lei de regência.
Todas essas assertivas encontram respaldo na inteligência dos artigos 6o § 5o, 7o § 1o, 47, 49, 59, 82 e 172, todos da Lei no 11.101/2005, bem como na própria jurisprudência (dominante) deste Tribunal da Cidadania. Já o "periculum in mora", vem do fato de tornar-se ineficaz a concessão da medida somente ao final, já que o Juízo Laboral manteve o bloqueio dos valores penhorados, o que ocasionará a vulnerabilidade das empresas, podendo convolar a recuperação em falência, causando irreparáveis danos não só à empresa, mas aos empregados diretos e indiretos, parceiros comerciais e consumidores, gerando um prejuízo social de proporções incalculáveis.
O dano irreparável está no cumprimento PROVISÓRIO DO DESPEJO, isso porque já foi intentado por Ação no juízo de Jaciara, dessa forma, como o despejo atinge diretamente a manutenção da fonte geradora, será automaticamente decretada a falência da empresa.
Logo, a falência das empresas é eminente, questão de dias para que todas as famílias fiquem a mercê de um processo de falência, isso porque a Requerente é um estabelecimento comercial tradicional e consolidado.
Tal estabelecimento, faz parte dos serviços ditos essenciais que estão em funcionamento na pandemia causada pelo corona vírus.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 50845980 e 51016957.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora alegue que o perigo da demora reside no fato de ter sido autorizada a expropriação de bens da empresa em Recuperação Judicial pelo Juízo que não seria o competente, o que se verifica é que foi deferido o despejo da empresa de um imóvel que não lhe pertence, ou seja, que é alugado de terceiros.
Ou seja, o perigo da demora resta afastado, uma vez que não existe qualquer expropriação de bens da empresa em recuperação judicial, sendo autorizado o prosseguimento da ação em busca de retomar o imóvel, conforme posicionamento do STJ, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO DO IMÓVEL POR SEU PROPRIETÁRIO CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. SIMPLES RETOMADA. AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do bem contra empresa em recuperação judicial, não ficando, pois, configurado o conflito de competência. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no CC 163.996/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020)
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO NATURAL. - A ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional. Precedentes. - Conflito de competência não conhecido.” (STJ, CC 148.803/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017)
Ou seja, o acórdão recorrido aparenta estar em conformidade com o posicionamento do STJ, o que atrai o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, afastando a probabilidade do direito invocado.
Isto posto, sem a comprovação da probabilidade do direito ou do perigo da demora, não há falar em concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi